Tribunal: TJDFT
Processo: 0703271-05.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES PRESCRITOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ERROR IN JUDICANDO. REJEITADAS. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. EMBARGANTE. ART. 373, II, CPC. ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Magistrado é o destinatário principal da prova, razão pela qual pode aferir sobre a necessidade ou não de sua produção. Nesse sentido, se entender pela presença de elementos bastantes, para o deslinde da controvérsia, ou, pela imprestabilidade de determinadas providências, solicitada por qualquer uma das partes, pode, simplesmente, indeferir o pedido e dar seguimento ao curso do processo, sem que com isso fique caracterizado o denominado cerceamento de defesa. Preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa (indeferimento de prova oral) rejeitada.
2. O cheque é um título de crédito. Logo, submete-se aos princípios da literalidade, da abstração, da autonomia das obrigações cambiais e da inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé (art. 25, Lei no 7.357/85). Com efeito, tais princípios têm por escopo conferir segurança jurídica ao tráfego comercial e à circulação do crédito.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consagrado no sentido de que o cheque prescrito (não apresentado no prazo adequado) perde os “atributos” cambiários. Nesse sentido, os Ministros admitem que, durante a cobrança do quantum discriminado na cártula, o emitente do título, e, portanto, réu do processo de Ação Monitória, oponha exceções pessoais ao portador posterior, que tinha contra o portador originário, mesmo quando aquele é considerado terceiro de boa-fé. Ou seja, os Ministros admitem que, durante a cobrança do quantum discriminado na cártula, o emitente do título, e, portanto, réu do processo de Ação Monitória, discuta fato gerador da obrigação (causa debendi), sendo necessário, contudo, demonstração do ilícito praticado.
4. Embora na petição inicial da Monitória, não se exija a indicação da causa debendi – para admissibilidade da ação -, sendo suficiente a juntada do documento escrito, sem eficácia de título executivo - Súmula 531, STJ -, nada impede que o emitente da cártula discuta, em sede de Embargos à Monitória, a causa que deu origem à emissão do cheque (origem ao débito). Nesse sentido, Recurso Especial no 1.669.968-RO, rel. Min. Nancy Andrighi
5. No caso concreto, considerando a ausência de demonstração de pagamento de serviço efetivamente prestado e da inexistência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral, nos termos do art. 373, II do CPC, mostra-se cabível o reconhecimento da dívida e a constituição do título executivo judicial.
6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.